Tribunal: STF
Processo: Rcl 61207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Estado da Bahia  alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aplicado incorretamente, no Processo n. 8058720-68.2021.8.05.0001, a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 837.311 (Tema 784).

Narra ter o tribunal reclamado negado provimento à apelação e mantido sentença que reconheceu o direito do ora beneficiário à nomeação no cargo de técnico judiciário.

Aduz ter o candidato sido aprovado fora do número de vagas ofertadas, não tendo o órgão judiciário reclamado demonstrado a preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme determina a jurisprudência do STF.

Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 784, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão que julgou o mandado de segurança em questão.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

O reclamante se insurge, nesta reclamação, contra o acórdão que apreciou a apelação interposta no Processo n. 8058720-68.2021.8.05.0001.

Ocorre que a leitura do art. 988, § 5º, do CPC, revela estar o cabimento da reclamação fundada na inobservância de tese fixada sob o regime da repercussão geral condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando desprovido agravo interno interposto ante a negativa de sequência do recurso extraordinário. Por consequência, a reclamação, nesse contexto, volta-se à aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade realizado, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra acórdãos de outra espécie, como ocorre no caso vertente.

Ressalto, por fim, a inviabilidade da correção, pelo julgador, do pedido deduzido pelas partes, sob pena de violação ao princípio da congruência.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Declaro prejudicado o pedido de ingresso como “amicus curiae” deduzido pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia por meio da Petição n. 86.782/2023.

5. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 10 de agosto de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente